Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001575-48.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUARA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: ANTÔNIO DE PÁDUA ALMEIDA FILHO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa com pedido liminar de indisponibilidade de bens c/c ressarcimento de dano ao erário proposta contra Antônio de Pádua Almeida Filho, indeferiu a medida de indisponibilidade de bens do agravado.
Assegura que, no inquérito civil apurou-se que o agravado “ausentava-se injustificadamente e reiteradas vezes do seu posto de trabalho, descumprindo a jornada de trabalho que lhe era imposta”, e que, “no curso das apurações foram verificadas inconsistências quanto ao cumprimento da jornada de trabalho pelo recorrido, evidenciadas especialmente pelo baixo número de atendimentos por ele efetivados, cuja média girava em torno de 13 (treze) atendimentos/dia, isso computando as duas cargas horárias a que estava vinculado (Estatutária/20h e Contratual/20h)”.
Assevera que, constatou-se “a partir de depoimentos de testemunhas ouvidas durante as investigações extrajudiciais, que o cumprimento parcial da carga horária imposta ao servidor era rotineiro e de longa data”, e que, “essas mesmas depoentes, em novas declarações prestadas, ratificaram as informações acima consignadas no tocante a entrada e saída do requerido junto ao local de trabalho, visto que a ele era imposta jornada de 20 (vinte) horas semanais (4 horas/ dia)”.
Afiança que está demonstrado, “seja pela prova documental ou testemunhal que instruiu a exordial, a conduta manifestamente desonesta praticada pelo réu, posto que (sic) ele deixava de cumprir a jornada integral a que era obrigado, sem prejuízo da remuneração que lhe tocava e em detrimento da população juarense que recorria ao serviço público de saúde, para executar outras atividades, em total desconformidade com o dever de probidade”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens do agravado, no montante de R$ 1.132.578,00: um milhão cento e trinta e dois mil quinhentos e setenta e oito reais.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] In casu, verifico que o Ministério Público justifica o valor a ser bloqueado, pelos vencimentos por ele percebidos durante o período de quatro anos anteriores, quando teve início o inquérito civil originário, tendo como parâmetro o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos legais, pois alega que a carga horária imposta era cumprida, rotineiramente, pela metade.
Por outro lado, vislumbro que, nesse momento processual, não há nos autos provas suficientes para conferir a plausibilidade do direito ao argumento da parte autora, pois o requerido faz jus ao salário recebido, na sua proporcionalidade, pelos dias que se encontrava no seu posto de trabalho, tornando-se medida inviável e desproporcional a indisponibilidade de bens do requerido no valor pleiteado pelo autor.
Demais disso, o Ministério Público não esteve diariamente, durante os 04 (quatro) anos de tramitação do inquérito civil, realizando o controle do ponto da parte requerida, de modo que a indisponibilidade de bens na forma requerida pelo autor, configurar-se-ia inegável excesso.
Vê-se, portanto, que não há ‘quantum debeatur’ estimado que autorize a pretendida indisponibilidade de bens. Assim, ausente o requisito ‘probabilidade do direito’ (art. 300, caput do CPC).
Por fim, insta ressaltar que não há urgência em relação ao pedido liminar, pois se houvesse, a tramitação do inquérito civil não teria perdurado mais de 04 (quatro) anos, sendo o indeferimento do pedido de indisponibilidade medida de rigor.
Forte em tais fundamentos indefiro a liminar de indisponibilidade de bens da requerida. [...]. (Id. 34904457, fls. 38).
A conduta ímproba imputada ao agravado estaria configurada em razão de não ter, em tese, cumprido a jornada de trabalho por inteiro desde o ano de 2015.
[...] Foi instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil n.o 23/2019, registrado no SIMP sob n° 001723-038/2019, com o objetivo de apurar a suposta prática de improbidade administrativa pelo médico Antônio De Pádua Almeida Filho em razão da ausência reiterada e injustificada do seu posto de trabalho junto ao Município de Juara – MT. A investigação fora iniciada nos autos do Inquérito Civil no 37/2015 (SIMP 002299-038/2015), de objeto mais amplo, e posteriormente desmembrada em diversos outros procedimentos.
Os referenciados autos [SIMP 002299-038/2015] foram inaugurados após inspeção do Ministério Público nas 5 (cinco) unidades básicas de saúde de Juara, devidamente acompanhado da Secretária Municipal de Saúde e de representante da Defensoria Pública, sendo constatado que em duas das unidades não havia médicos e em 4 (quatro) não havia dentistas e nem enfermeiros, inobstante ter sido informado que todas estavam providas com esses cargos, cujos ocupantes deveriam cumprir carga horária de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais e atendimento prestado das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.
Quanto ao servidor aqui processado, apurou-se se tratar de médico clínico geral com vínculo efetivo com o Município de Juara (admissão em 9.3.2004), exercendo suas funções junto ao Hospital Municipal Elídia Santillo Maschietto, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais (ID 46983520/17 e 85). Nas mesmas peças, extrai-se a informação de que o citado médico também prestava serviços à municipalidade na qualidade de terceirizado, através da OSCIP, desde o ano de 2015, junto a mesma unidade hospitalar, com idêntica carga horária.
No curso das apurações, algumas irregularidades foram constatadas quanto ao cumprimento da jornada de trabalho pelo requerido, evidenciadas especialmente pelo baixo número de atendimentos efetivados por aquele, cuja média gira em torno de 13 (treze) atendimentos/dia, isso computando as duas cargas horárias a que estava vinculado (Estatutária/20h e Contratual/20h), conforme dados extraídos dos relatórios de atendimento encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde (ID 46983520/91 a 99) referentes ao mês de abril de 2018, situação que não se compatibiliza com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de um médico, tampouco, e sobretudo, com a realidade de Juara, em que a demanda por atendimento pelo Sistema Único de Saúde é notória e corroborada pelos depoimentos colhidos.
[...]
Assim, a conduta do requerido demonstra claramente a sua perfídia para com o Poder Público, incorrendo em ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ainda por violação dos princípios norteadores da Administração Pública, notadamente os da moralidade, honestidade e lealdade (CR, art. 37, caput e § 4o c/c Lei no 8.429/92, art. 11, caput). [...]. (Id. 34904452, fls. 4/7).
As razões do pedido de ressarcimento ao erário sentam praça na alegação de que, “razoável fundamentar-se o pleito de ressarcimento considerando o período de cinco anos anteriores e o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos legais, visto que o inquérito civil originário remonta ao ano de 2015, consoante Portaria no 37/2015 de ID 46983520/2 e, o conjunto probatório erigido no feito é patente no sentido de que a carga horária imposta ao requerido era cumprida, rotineiramente, pela metade ou até menos que isso” (Id. 34904452, fls. 17).
No entanto, o agravante não cuidou de apresentar as fichas financeiras do agravado a partir de 2015, uma vez que juntou tão somente as de julho de 2018 a junho de 2019 (Id. 34904457, fls. 11/22). Também, não se constata a juntada dos registros de ponto do servidor.
Pois bem.
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (artigo 37, § 4o), a evidenciar que o ressarcimento ao erário pressupõe que este tenha sofrido prejuízo material ou imaterial, ao contrário do que ocorre no processo criminal, como efeito da condenação.
No caso, em sede de juízo não exauriente, não é possível constatar a efetividade do prejuízo material indicado na inicial, no montante de R$ 1.132.578,00: um milhão cento e trinta e dois mil quinhentos e setenta e oito reais, porquanto, não há, a princípio, elementos suficientes para apurar o dano, em tese, causado ao erário. A questão necessita ser mais bem analisada.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator